Tribunal: CARF
Processo: 11516.001511/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001511/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.753 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 07/10/1991 a 29/10/2004
CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO. RESP No 1.112.524/DF
Por força de previsão regimental, devem ser adotadas as decisões do STJ,
proferidas sob o regime dos recursos repetitivos. O REsp n° 1.112.524/DF
consigna os critérios de atualização de créditos tributários decorrentes de ações
judiciais e determina que sejam adotados em todos os casos, ainda que não
previstos na sentença ou tenham sido pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar que a unidade de origem refaça os
cálculos do direito creditório, com adoção dos critérios de atualização monetária e juros
previstos no REsp n° 1.112.524/DF.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação - DCOMP - no
34723.50646.3009.04.1.3.54-4447
(transmitida
em
30/09/2004),
no
39884.99536.291004.1.3.54-0390
(transmitida
em
29/10/2004)
e
no
11196.08780.300904.1.7.54-1209 (transmitida em 30/09/2004) apresentadas, pela
empresa acima identificada, com o objetivo de quitar os débitos nelas relacionados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001511/2007-30
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

mediante o aproveitamento de crédito oriundo de Ação Ordinária no 94.80.03435-2 e
Mandado de Segurança no 2001.72.00.007084-0.
Do Despacho Decisório
Foram acostados aos autos à época (fls. 142/150), os cálculos efetuados pela
DRF, identificando o batimento dos valores de débitos e créditos e o Demonstrativo de
Compensação utilizando os saldos remanescentes. Todavia, os saldos remanescentes
do referido batimento, não foram suficientes para quitar todos os débitos informados
nas Dcomp apresentadas pela empresa: a Dcomp no 11196.08780.300904.1.7.54-1209
foi integralmente homologada; a 34723.50646.3009.04.1.3.54-4447 foi homologada
apenas parcialmente; a 39884.99536.291004.1.3.54-0390 não foi homologada, como
segue:
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformada com o Despacho Decisório às fls. 151/155 que homologou
apenas parcialmente os valores informados nas Dcomp acima referenciadas, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade (188/192), anexando planilhas de
cálculos (fls. 209/215) com os valores de débitos (PIS devido) e de créditos
(pagamentos efetuados) divergentes daqueles apresentados pela DRF.
A interessada inicialmente alega que conforme decisões judiciais definitivas,
teve assegurado o direito de apurar e recolher a Contribuição para o PIS/Pasep
conforme regras fixadas na Lei Complementar n° 07/1970, quais sejam, tendo como
base de cálculo apenas o faturamento verificado no sexto mês anterior ao de
competência, sem incluir quaisquer outras receitas que não as estritamente oriundas de
seu objeto social, ou seja, apenas as receitas das vendas das mercadorias atinentes ao
seu objeto social e sem qualquer acréscimo por atualização monetária até esse mesmo
mês de competência.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

Quanto ao crédito (saldo dos pagamentos) aduz que a correta atualização está
demonstrada a planilha demonstrativa por ela apensada, onde aplicou o INPC de
outubro a dezembro de 1991, UFIR de 01/01/1992 até 01/01/1996 e Taxa Selic a partir
de então.
Acrescenta que em seus cálculos o único equívoco materializa-se em uma
utilização indevida do valor original de R$ 10.286,44 no vencimento de 29/10/2004,
código 2484 (competência 09/2004), em relação ao qual informa que “está
processando o devido recolhimento em DARF respectivo, com os correspondentes
acréscimos de multa e juros moratórios”. No mais, alega que quando iniciadas as
compensações as diferenças faltantes de PIS de meses de competência anteriores a
agosto de 1999 já se encontravam integralmente extintos pela decadência, visto já
terem transcorrido então mais que cinco anos para lançamento e cobrança respectivos.
Da Diligência Fiscal
À vista das alegações apresentadas pela empresa na Manifestação de
Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis-SC, decidiu pela necessidade de realização de diligência.
Em atendimento a Diligência solicitada pela DRJ, a SEORT da DRF/FNS
procedeu novamente a quantificação dos cálculos dos valores dos débitos (PIS
devido), dos valores dos créditos (pagamentos efetuados) e dos saldos remanescentes
para fins de compensação com os valores dos débitos tributários informados nas
Dcomp (IRPJ e CSLL) apresentadas pela empresa. A nova quantificação dos valores
foi realizada com observância dos seguintes procedimentos:
1) por acolher a alegação da contribuinte de que na receita operacional bruta
foram computados outros valores de despesas que não àquelas estritamente oriundas
de seu objeto social, a DRF utilizou na apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep os valores equivalentes àqueles referentes à base de cálculo da
Cofins, constantes das DIPJ apresentadas; os valores das bases de cálculo utilizadas
constam do "Demonstrativo de Apuração de Débitos" (fls. 266/269);
2) os valores dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, foram identificados
como "recolhimentos em DARF" (código 3885) e "depósitos judiciais" (código 7460);
3) do confronto dos valores dos débitos com os valores dos créditos resultaram
os saldos de créditos que constam do "Demonstrativo de Amortizações" (fls. 273/323);
4) foram expurgados da quantificação do crédito os períodos outubro/1991,
dezembro/1994, fevereiro a agosto/1995, novembro/1995 em virtude de terem sido
objeto de compensação anterior à apresentação das Dcomp objeto deste processo,
conforme evidenciado pela rubrica utilizada "Compensação com DARF", às fls.
120/123/124/125.
Desta apuração, restou que o saldo credor apresentado pelo contribuinte foi
suficiente para quitar todos os débitos informados nas Dcomp nos
11196.08780.300904.1.7.54-1209
e
34723.50646.3009.04.1.3.54-4447,
sendo
insuficiente para quitar os débitos da Dcomp no 39884.99536.291004.1.3.54-0390, que
seguem:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

A Autoridade Fiscal ressalta que em relação ao débito de CSLL – código 2484,
período de apuração setembro/2004, deverá ser expurgado do valor deste débito o
valor recolhido em Darf pelo contribuinte no montante de R$ 10.286,44 conforme
atesta às fls. 254.
Cientificada do resultado da Diligência Fiscal, a interessada manifestou-se
reiterando as razões de contestação expendidas na Manifestação de Inconformidade,
somente salientando que a base de cálculo da contribuição é o faturamento
estritamente operacional, como reconhecido da informação fiscal de diligência, mas
do sexto mês anterior ao de competência.
É o relatório.”
Em 17/06/15, a DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte e o Acórdão n° 07-37.454 foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/10/1991 a 29/10/2004
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no
2.445/88 e no 2.449/88 exige a aplicação dos critérios da Lei Complementar no 07/1970,
seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de
eventuais débitos em caso de recolhimento a menor.
CORREÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO JUDICIAL.
Correta é a correção de indébitos tributários reconhecidos através de decisão judicial
transitada em julgado realizada em conformidade com a Norma de Execução
SRF/COSAR/COSIT no 8 de 27 de junho de 1997.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 07/10/1991
a
29/10/2004
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PIS.
AÇÃO
JUDICIAL.
SEMESTRALIDADE.
Correto é o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, realizado nos moldes previstos na
LC no 07/1970, que, em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado em
que o direito ao crédito foi reconhecido, tomou como base de cálculo a Receita Bruta do
sexto mês anterior a que se refere.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Declarações de Compensação, em que foram utilizados créditos de
PIS, derivados de pagamentos a maior realizados sob os Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88,
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

considerados inconstitucionais pelo STF e cujas execuções foram suspensas pela Resolução do
Senado n° 49/95.
A DRF refez os cálculos e homologou parcialmente as compensações, pois os
créditos não foram suficientes para liquidar os débitos indicados.
Em primeira instância, os cálculos do crédito foram contestados.
A DRJ converteu o julgamento em diligência. O trabalho foi concluído, com
aumento do valor do crédito, e emitida a “Informação Fiscal” (fls. 346 a 350).
No recurso voluntário, a recorrente questionou os “novos” cálculos (fls. 413 a
416):
1) De acordo com a LC n° 7/70, a base de cálculo é o faturamento do sexto mês
anterior, sem adição de atualização monetária ou de outras receitas.
2) Devem ser computados apenas os pagamentos efetuados a maior. Nos cálculos
do crédito da DRF e DRJ, foram computados valores devedores, isto é,
quando a apuração de acordo com a LC n° 7/70 resultou em valor pago a
menor. Como estas diferenças não foram objetos de confissão de dívida, não
podem desta feita serem lançadas, pois já alcançadas pela decadência (§ 4o do
art. 150 do CTN).
3) Os faturamentos devem ser extraídos das declarações de anuais de IRPJ e os
pagamentos e depósitos judiciais das guias apresentadas.
4) A atualização do crédito deve ser efetuada com base no INPC, de outubro a
dezembro de 1991, UFIR, de 01.01.1992 até 01.01.1996, e taxa SELIC, a
partir de então.
No relatório da diligência, constam os critérios de cálculo adotados (fls. 347 e
348):
“2.1.1) apurou-se os valores devidos de PIS com base nas informações extraídas
das DIPJs apresentadas pelo contribuinte (fls. 216/227). Os valores das bases de
cálculo utilizadas constam do "Demonstrativo de Apuração de Débitos" (fls. 266/269);
2.1.2) entendeu-se plausível a alegação do contribuinte para que fosse utilizada
para apuração da base de cálculo do PIS, os valores equivalentes àqueles referentes à
base de cálculo da COFINS, constantes das DIPJs apresentadas;
2.1.3) a alegação do contribuinte quanto à mensuração da base de cálculo do
PIS tem plausibilidade uma vez que os valores os valores da receita operacional bruta
são superiores aos valores da receita bruta na maioria dos períodos de apuração. Esta
constatação importa em concluir que na receita operacional bruta foram computados
outros valores de despesas (sic) que não aquelas estritamente oriundas de seu objeto
social (faturamento), conforme disposto na Lei Complementar no 07/70;
Portanto, não foram considerados os valores das informações da base de cálculo
do PIS que constam das DIPJs, mas sim os valores equivalentes à base de cálculo da
COFINS.
2.1.4) os valores dos pagamentos efetuados pelo contribuinte foram
identificados como "recolhimentos em DARF" (código 3885) e "depósitos judiciais"
(código 7460), os quais estão apresentados, respectivamente, no "Demonstrativo de
Pagamentos" (fls. 270/271) e no "Demonstrativo de Depósitos Judiciais" (fls. 272);
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

2.1.5) o confronto dos valores de débitos (valores devidos de PIS), apurados nos
termos do item 2.1.1 acima, com os valores dos créditos (pagamentos efetuados), e por
conseguinte, os respectivos saldos de créditos, constam do "Demonstrativo de
Amortizações" (fls. 273/323).
É oportuno esclarecer que foram expurgados da presente análise e quantificação
os períodos outubro/1991, dezembro/1994, fevereiro a agosto/1995, novembro/1995
em virtude de terem sido objeto de compensação anterior à apresentação das DCOMPs
que são objeto deste processo, conforme evidenciado pela rubrica utilizada
"Compensação com DARF", às fls. 120/123/124/125.
Portanto, para estes períodos (outubro/1991, dezembro/1994, fevereiro a
agosto/1995, novembro/1995) não existem recolhimentos a maior que incorressem em
créditos remanescentes. Outrossim, o próprio contribuinte, também expurgou estes
períodos nas planilhas anexas a Manifestação de Inconformidade (fls. 209/210),
corroborando este entendimento.”
Da leitura do acima reproduzido trecho da “Informação Fiscal” e das planilhas e
documentação suporte, verifica-se que os ajustes mencionados nos itens 1 e 3 do penúltimo
parágrafo foram incorporados aos cálculos da DRJ, pelo que lhes nego provimento.
Também afasto a alegação contida no item 2.
Para fins de apuração do crédito, há que se refazer os cálculos do período,
computando-se os valores pagos a maior e a menor.
No caso dos saldos devedores apurados, não se trata de um “novo lançamento”,
como pretende assim o titular a recorrente, o qual estaria fulminado pela decadência (§ 4o do art.
150 do CTN).
Houve um lançamento original, de acordo com a legislação (Decretos-lei n°
2.445/88 e 2.449/88) então vigente, e o recálculo determinado pelo juízo, considerando que o
comando original foi excluído do mundo jurídico pela Resolução do Senado n° 49/95.
Robusteço meus argumentos com o respectivo trecho da decisão de piso, que
adoto como razão de decidir, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
“INDEVIDA INCLUSÃO DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO EM QUE
SE VERIFICOU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTOS
Inicialmente, diga-se que não se sustenta a tese da contribuinte de que ao apurar
os valores pagos a maior da Contribuição ao PIS, quando da vigência dos Decretos-
Lei, a autoridade fiscal não poderia considerar os valores que seriam devidos nos
moldes da Lei Complementar no 07/70, ainda que maiores dos que aqueles declarados
ou pagos.
É que diante de um provimento judicial transitado em julgado que expurga um
ato ou disposição legal, tal acertamento deve se dar em relação a todos os períodos
base alcançados pelo decisum, não podendo um eventual pedido administrativo de
reconhecimento de direito creditório limitar-se a pinçar alguns períodos base
específicos. Em outras palavras, com o afastamento do ato ou disposição legal, a
eventual existência de crédito contra a Fazenda Nacional deve ser aferida depois de
devidamente confrontados todos os débitos e créditos relativos a todos os períodos de
apuração alcançados pela decisão judicial.
A sentença proferida pela Justiça:
DIREITO À REPETIÇÃO. O direito à repetição é conseqüência natural da
inconstitucionalidade declarada dos DLs precitados. Restando, porém, devida a
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

exação nos moldes das LCs 7/70 e 17/73, até fevereiro de 1996 data da vigência da
MP n° 1.212, entendo que a repetição deve restringir-se à diferença entre o recolhido
na forma dos Decretos-Leis e o devido nos moldes das Leis Complementares.
A questão envolve cálculos e, por isso, tratando-se de:
- repetição do indébito via compensação, esta se faz motu próprio pelo
contribuinte em sua contabilidade sob condição resolutória de ulterior homologação
pelo Fisco, observado o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, que lançará, de
oficio, eventuais valores compensados em dissonância com os ditames sentenciais. No
caso, a compensação só é possível com débitos da própria contribuição ao PIS em
face de sua peculiar destinação orçamentária. Admite-se a compensação com débitos
vencidos, desde que posteriores às datas dos créditos, isto é, dos pagamentos
indevidos.
Enfatize-se que o Poder Judiciário, ao autorizar a compensação de valores,
fixou apenas os critérios necessários à compensação, mas assegurou ao Fisco a
verificação se referidos recolhimentos contêm parcelas pagas em valor maior do que
aquele que é efetivamente devido, estas, sim, compensáveis, segundo o regramento
que subsistiu à norma que foi declarada inconstitucional. A certeza e a liquidez do
crédito, portanto, ficaram sujeitas a ulterior exame e homologação por parte do Fisco.
Disso decorre que, seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja para
fins de determinação de eventuais débitos em caso de recolhimento a menor, devem
ser aplicados os critérios da LC no 07/70. E, portanto, não se afigura legítima a
pretensão de aplicação parcial da citada Lei Complementar, apenas para fins de apurar
o crédito do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos
períodos em que houve recolhimento a menor.
Ressalte-se, que a apuração do débito de PIS, em face da reconhecida
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e no 2.449/88, se enquadra na
hipótese prevista no artigo 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC no 07/70. Com
efeito, sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação, e tendo havido a
formalização do crédito mediante instrumento de confissão de divida (DCTF, como
consta da diligência fiscal), é devida tão somente a revisão e adequação dos cálculos,
já que é certa a ocorrência do fato gerador do tributo.
Este entendimento encontra amparo em diversos acórdãos prolatados pelo TRF
da 4a Região, decididos por unanimidade (AMS no 2007.70.09.002519-0/PR; AMS n°
2007.72.03.000951-1/SC; AMS no 2007.72.01.001172-0), conforme ementa baixo
exposta:
TRIBUTÁRIO.
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECENDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NoS 2.445/88 E 2.449/88.
COBRANÇA COM BASE NA LC 07/70. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1.Comando judicial preexistente que determinou o afastamento dos DLs no
2.445/88 e 2.449/88 e reconheceu o direito à compensação dos valores excedentes à
tributação na forma da LC no 07/70, com expressa determinação de aplicação desta
legislação.
2.Assim, não se afigura legítima, tampouco conforme ao comando judicial, a
pretensão de aplicação parcial da LC no 07/70, apenas para fins de apurar o crédito
do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos períodos
em que houve recolhimento a menor. Quisesse a impetrante discutir essa questão
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

deveria ter utilizado dos recursos próprios naquela ação judicial ou mesmo de ação
rescisória daquele julgado.
3.Sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação e tendo havido a
formalização do crédito mediante instrumento de confissão de dívida, é devida tão-
somente a revisão e adequação dos cálculos, já que inequívoca a ocorrência do fato
gerador do tributo.
4.Há muito os Tribunais têm afastado a tese de que a cobrança do PIS com
base na LC no 07/70 dependeria de lançamento de ofício, nos casos em que houve o
afastamento dos DLs no 2.445/88 e 2.449/88, porquanto trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação e os débitos já foram declarados pelo sujeito passivo.
(AMS no 2007.72.01.001172-0, publicado em 04/09/2008)[grifos acrescidos] Observe-
se ainda que o STJ já possui orientação sedimentada, em sede de recurso especial
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), quanto à apuração do indébito de
PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88.
Ficou decidido que o caso se enquadra na hipótese prevista no artigo 144 do CTN, não
havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário
nos moldes previstos na LC 7/70. Eis a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO
FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM
SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88).
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO
DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE
DECLAROU
O
EXCESSO
E
QUE
OSTENTA
FORÇA
EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida
ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, §
8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da
norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário
(Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato
de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais
sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo
145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração
Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo
constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas
no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito
pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da
proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato
jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez
que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário
formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula
436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e
2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado
Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide
a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte
referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento
jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da
Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da
Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da
respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do
Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com
fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
(...)§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...).§ 5o Na
hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever
de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução,
que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para
fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do
CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPCe da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
30/11/2010) [grifos acrescidos] Esta decisão tem sido utilizada no STJ para negar
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

seguimento a Recurso Especial em decisões de Tribunais Regionais que correspondem
ao entendimento exposto neste voto, referente a ilegitimidade da aplicação parcial da
LC no 07/70 apenas para fins de apurar o crédito do contribuinte, desconsiderando-a
para fins de cobrança das diferenças nos períodos em que houve recolhimento a
menor, como a colecionada abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO
RECOLHIDO COM BASE NOS DDLL 2.445/88 E 2.449/88. APURAÇÃO DO
INDÉBITO. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO NOS MOLDES DA LC 7/70.
DESNECESSIDADE
DE
NOVO
LANÇAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO 1.115.501/SP. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E 284/STF. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 354
DO CC À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
960.239/SC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Resp
1.154.237/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Dje 29/06/2011)
Desta forma, por este argumento de defesa, não cabe qualquer alteração nos
cálculos da DRF.”
Vale também mencionar a conclusão do voto da DRJ, que acatou os novos
cálculos do crédito realizados pela diligência, porém refutou os argumentos de defesa
apresentados nas manifestações de inconformidade e sobre a diligência:
“Neste caso, em tendo os saldos de pagamento sido corretamente apurados,
como visto acima e demonstrado no “Demonstrativo de Amortizações”, e atualizados
na data da compensação conforme a Norma de Execução SRF/COSAR/COSIT no
8/1997, tais divergências se devem não a qualquer equívoco cometido pela DRF, seja
no cálculo do crédito ou no índice de correção adotado, mas certamente em função de
equívocos cometidos pela própria interessada. Sobre isso note-se: 1o) a interessada
valorou todos os indébitos na data 29/10/2004 e não na data da respectiva
compensação e 2o) o valor original de muitos dos pagamentos considerados pela
contribuinte é diferente do verificado e utilizado pela DRF, pagamentos em relação
aos quais, saliente-se, não houve contestação.
Assim, não restou demonstrado e muito menos comprovado pela interessada
qualquer equívoco ocorrido nos cálculos realizados pela DRF. “
No tocante à atualização do crédito (item 4), por força de previsão regimental,
temos de aplicar a decisão do STJ, em sede do REsp n° 1.112.524/DF, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos, a qual estabelece quais índices inflacionários e de juros devem ser aplicados
para atualização de direitos creditórios.
Com efeito, segundo tal decisão, os critérios devem ser adotados na liquidação de
sentenças sobre direitos creditórios de natureza tributária, ainda que dela não constem e/ou
tenham sido pleiteados pelo contribuinte.
Isto posto, dou provimento parcial, determinando que a unidade de origem refaça
os cálculos do direito creditório, com adoção dos critérios de atualização monetária e juros
previstos no REsp n° 1.112.524/DF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001511/2007-30

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital